Tribunal: TJMT
Processo: 1004579-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004579-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), MAURICIO SERPA - CPF: 025.381.668-88 (AGRAVADO), OSVALDO SCHWARZ - CPF: 061.795.411-91 (AGRAVADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA NÃO COMPROVADA – DETERMINAÇÃO PARA DEVOLVER O VEÍCULO – DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, verifica-se que o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, isso porque, em que pese o Agravante alegue que em momento algum houve a recusa de devolução do veículo, tem-se que este vem sendo intimado desde dezembro de 2019 para restituir o bem do Agravado, mas até o momento não devolveu.

Assim, nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pelo Recorrente; ao contrário, o que se denota dos autos é o reiterado descumprimento do provimento jurisdicional, o que, em tese, configura ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à cominação de multa.

Ademais, o Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo até decisão do mérito deste recurso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1004579-93.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO ITAÚ S/A
.
em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que “
se mantido o r. despacho que aplicou multa ao Banco, bem como o bloqueio do valor da garantia, conforme tabela Fipe, o Agravante poderá ter majorado seu prejuízo, com sérios risco de dano irreversível ou de difícil reparação (“periculum in mora”
)” SIC.

Sustenta que
em nenhum momento houve, de sua parte, conduta que atentasse contra a dignidade da justiça, inclusive informou nos autos o local em que o bem se encontra depositado.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, concedido o efeito suspensivo ao Instrumental.

Contrarrazões no ID 1004579.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004579-93.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: OSVALDO SCHWARZ

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO ITAÚ S/A. em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão determinou a intimação do agravante para cumprir a determinação de devolução do veículo apreendido ao agravado no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio do valor do bem de acordo com a tabela Fipe.

O presente apelo foi incluído na pauta de julgamento do dia 10/06/2020, em que a i. Relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva, negou provimento ao recurso.

Para melhor análise, pedi vista dos autos.

A dúvida residia em saber se o agravado encontrava-se em dia com as parcelas do contrato até a presente data, ou seja, se havia além de quitar as parcelas em atraso, continuou a quitar as parcelas que se venceram no decorrer do processo.

Isto porque, o pagamento de
todas as parcelas vencidas

constitui

condição para a devolução do veículo ao devedor, na forma do artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69.

Ocorre que em consulta ao processo de primeiro grau, através do sistema PJE, verifica-se que a Ação de Busca e Apreensão foi julgada em 27/05/2020, sendo a sentença publicada em 29/05/2020, de modo que o presente agravo perdeu seu objeto, podendo tais questões serem resolvidas em eventual de recurso de apelação.

Ante o exposto, peço vênia à eminente relatora para chamar o feito a ordem e
julgar prejudicado
o presente agravo pela superveniente do objeto.

É como voto. -

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020